Tribunal: CARF
Processo: 13708.002014/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002014/2002-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
PLUS VITA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
AUDITORIA DE DCTF. REVISÃO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO.
Devem ser exonerados os créditos tributários constituídos em função da falta
ou insuficiência do pagamento do tributo declarados em DCTF, a vista da
comprovação do pagamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-88.072, de 7 de junho de
2017, da 19a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a impugnação, da
Recorrente, mantendo o imposto de R$ 311,76, sujeito à multa de mora (75%), e juros legais.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida complementando-o
adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002014/2002-12
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado (fls. 30 e ss), relativo à insuficiência de recolhimento do IRRF, que apurou
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

2. Na Descrição dos Fatos (fl. 31) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna na DCTF apresentada pelo sujeito passivo, tendo sido verificada
irregularidade em créditos vinculados, informado no 3o e 4o trimestres de 1997 –
pagamento não localizado, bem como pagamentos em atraso, sem recolhimento total ou
parcial da multa e juros de mora, sendo tais valores exigidos, com os acréscimos legais
devidos, conforme demonstrativos de fls. 32 e ss.
3. O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 31.
4. Cientificada, em 12/06/2012 (fls. 321), a empresa autuada apresentou impugnação, às
fls. 3 e ss, na mesma data, contestando a exigência.
5. À fl. 322/323 consta despacho decisório, proferido pela unidade local, que reduziu o
crédito tributário ao montante discriminado no demonstrativo de fls. 313, verbis:

Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, mantendo o imposto de R$ 311,76, sujeito à multa de
mora (75%), e juros legais, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não elidido o fato que lhe deu causa, mantém-se a exigência que remanesceu da revisão
de ofício efetuada.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

MULTA E JUROS ISOLADOS. TEMPESTIVIDADE.
Verificada a tempestividade no recolhimento do imposto a que se referem a multa e
juros exigidos isoladamente, cancela-se a infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com parte do acórdão de piso, a Recorrente apresentou recurso
voluntário alegando:
“(...)
II – DOS FATOS:
2. Trata-se de processo administrativo formalizado em decorrência da lavratura do Auto
de Infração no 00115203. o qual visa a cobrança de valores supostamente devidos pela
Recorrente a titulo de (i) Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRR) incidente sobre o
trabalho assalariado (código de receita 0561) sobre o trabalho autônomo (código de
receita 0588), sobre os serviços prestados por pessoas jurídicas (código de receita 1708)
e sobre aplicações financeiras (código de receita 5286), bem como (ii), de valores
referentes à suposta falta ou insuficiência de recolhimento dos acréscimos moratórios
devidos em razão de pagamentos de IRRF efetuados em atraso.
3. O valor histórico do referido Auto de Infração era de R$ 829.059,01 (oitocentos c
vinte e nove mil e cinquenta e mil reais e um centavo). A fim de facilitar a visualização,
os valores exigidos por meio do referido lançamento tributário estão elencados na tabela
demonstrativa abaixo:
(...)
4-
Intimada da lavratura do mencionado Auto de Infração, a Recorrente apresentou
a impugnação, na qual demonstrou que todos os valores exigidos haviam sido quitados
integral e tempestivamente, estando, portanto, extintos pelo pagamento nos termos do
artigo I56, inciso I. do Código Tributado Nacional ("C IN"'»1.
5.
Em sua defesa, explicou que leriam ocorrido apenas erros materiais no
preenchimento seja das Declarações de ("réditos e Débitos de Tributos Federais ("PC'
FFs"). seja dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (“DARFs")
pertinentes ao período autuado, cujas cópias trataram de instruir a Impugnação
apresentada.
6.
Diante dos argumentos/documentos apresentados, foi proferido despacho de
revisão interna da autuação pela própria Autoridade Lançadora, às fls.. 322/323,
reduzindo o valor exigido para R$ 56.404,87 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quatro
reais e oitenta e sete centavos).
7. Posteriormente, a 19a Turma da DRJ/RJII apreciou o caso e entendeu que os erros
materiais incorridos pela Recorrente não prejudicaram o correto pagamento do tributo.
Diante disso, quase a totalidade do credito tributara, foi cancelada, restando, apenas, o
saldo remanescente de R$ 311.76 (trezentos e onze reais e setenta e seis centavos). Isso
porque, segundo o órgão de julgamento de primeira instância, a Recorrente não leria
apresentado "documento algum relativo ao debito desse valor, com vencimento em
16.07.1997.
Ocorre que como será demonstrado a seguir, esse entendimento não merece subsistir.
III – DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

9.
Como mencionado acima, após a decisão de 1a primeira instância, restou em
aberto o valor de R$ 311,76 (trezentos e onze reais e setenta e seis centavos).
10.
Ocorre que, ao contrário tio que entenderam os i. julgadores de primeira
instancia, a Recorrente apresentou os comprovantes de pagamento desse valor de modo
que todo o crédito tributário exigido já se encontrava pelo pagamento tempestivo.
Explica-se.
11.
O valor remanescente de R$ 311,76 (trezentos e onze reais e setenta e seis
centavos), que corresponde ao período de apuração de fevereiro a julho de 1997, foi
quitado pela Recorrente por meio de dois DARFs. respectivamente nos valores de R$
192,85 (cento e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), com data de
vencimento em 16.07.1997 e R$ 118,91 (cento e dezoito reais e noventa e um centavos),
com data de vencimento em 23.07.1997.
12.
Como se vê a soma dos valores desses dois DARFs equivale, exatamente, ao
saldo tido pelos i. julgadores de primeira instancia como remanescente. Ressalte-se que
no próprio Auto de infração (fls. 32), o i. Auditor Fiscal autuante consignou que o valor
de R$ 311,76 (trezentos e onze reais e setenta e seis centavos) era composto por aqueles
dois valores mencionados no item 11.
13.
Ocorre que os pagamentos não lfotam reconhecidos pelo sistema SIEF Cobrança,
pois. como explicado na Impugnação, os dois DARFs relativos a esses débitos foram
preenchidos incorretamente, tendo neles constado o numero de CNNPJ da sociedade
incorporada (33.053.802/0018-67). quando, na realidade, deveria ler sido indicado o
CNPJ da sociedade incorporadora. ora Recorrente (35.402.79:/0001-85).
14.
esses meros erros de natureza material, todavia. Não geraram qualquer prejuízo
aos cofres públicos, uma vez que todos os valores devidos foram pagos correta c
tempestivamente. Vale dizer que os demais valores originalmente exigidos por meio do
Auto de Infração em apreço foram cancelados pelos i. julgadores de primeira instância,
tendo ficado consignado no voto condutor do acórdão ser "verossimil a arguição de erro
material no preenchimento da DCTF, de modo que os pagamentos dos respectivos
débitos estão comprovados, devendo ser extintos os créditos tributários correspondentes".
15.
Ora, diante do entendimento esposado pela 19a Turma Julgadora, não há
qualquer razão que justifique a não aplicação da mesma conclusão ao valor
remanescente.

IV - DO PEDIDO
16.
Por todo o exposto, a Recorrente requei a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de
cancelar integralmente o Auto de Infração no 0015203, haja vista a extinção de todos os
valores exigidos pelo pagamento tempestivo, conforme cabalmente comprovado nos
presentes autos.
É o relatório.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito à
discussão do valor de R$ 311,76, sujeito à multa de mora (75%), e juros legais, nos termos do
acórdão recorrido (e-fls. 326-329), conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
Mérito
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração (e-fls. 30-31), relativo à
insuficiência de recolhimento do IRRF, decorrente de auditoria interna na DCTF apresentada
pelo sujeito passivo, tendo sido verificada irregularidade em créditos vinculados, informado no
3o e 4o trimestres de 1997 – pagamento não localizado, bem como pagamentos em atraso, sem
recolhimento total ou parcial da multa e juros de mora, sendo tais valores exigidos, com os
acréscimos legais devidos, conforme demonstrativos de e- fls. 32 e ss.
Acerca da questão, assim constou na decisão de piso:
“(...)
9. Quanto aos os créditos, supostamente pagos em atraso, que deu ensejo ao lançamento
do crédito tributário especificado no item 4.2 do auto de infração, e demonstrativos de
fls. 36 a 45, alguns dos DARFs apresentados evidenciam o erro material do sujeito
passivo, ao preencher as respectivas DCTFs, informando períodos de apuração diversos,
vislumbra-se admissível a conclusão de que os DARFs em referência especificaram, no
campo período de apuração, o momento da ocorrência dos respectivos fatos geradores, a
não a semana da ocorrência da retenção, nos moldes do inciso II do art. 865 do RIR.
10. Mesmo os DARFs que não contém informação no referido campo (período de
apuração), vislumbra-se tempestivo o pagamento efetuado na data de vencimento neles
consignados, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

9. Isso posto, cancela-se a multa e juros exigidos isoladamente, de que trata o item 4.2
do Auto de Infração.
10. Quanto ao crédito tributário especificado no item 4.1 do Auto de Infração, a lide
ficou restrita aos seguintes débitos:

11. Quanto aos débitos com pagamentos não localizados, nos valores de R$ 397,58, R$
2.050,03, R$ 360,57, R$ 7.006,40, os DARF’s apresentados, às fls. 179, 173, 175, 177,
foram recolhidos com indicação do CNPJ da filial 33.053.802/0018-67, e não foram
alocados a débito algum, conforme consta do sistema SIEFWEB. Verificou-se, também,
que os débitos de R$ 358,17, e R$ 7.403,13, recolhidos com indicação do CNPJ
35.402.759/0015-80, estabelecimento incorporado pelo sujeito passivo (informação
verificada no sistema CNPJ Consulta), também não foram objeto de nenhuma alocação
de pagamento. Assim, reputo verossímil a argüição de erro material no preenchimento
da DCTF, de modo que os pagamentos dos respectivos débitos estão comprovados,
devendo ser extinto os créditos tributários correspondentes.
12. Por fim, registre-se que interessado não juntou documento algum relativo ao débito
de R$ 311,76, com vencimento em 16/07/1997, impondo-se a manutenção do respectivo
crédito tributário”.
Desta forma, a lide restringe-se à discussão acerca do débito no valor de débito de
R$ 311,76, com vencimento em 16/07/1997, vez que, no entender da DRJ, a Recorrente não teria
apresentado comprovante de seu pagamento.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

Ocorre que, de acordo com a Recorrente, o referido débito remanescente também
deve ser cancelado, visto já ter sido quitado por meio de dois DARF ́s, constantes às e-fls. 182 e
183, nos valores de R$ 192,85 (data de vencimento: 16/07/97) e R$ 118,91 (data de vencimento:
23/07/1997), os quais seguem abaixo reproduzidos,

Entendo assistir razão à Recorrente, pois, como se pode perceber a soma desses
dois DARF ́s equivale a exatamete o valor remanescente do auto de infração.Vale destacar que
no próprio lançamento (e-fls, 32) a fiscalização deixou esclarecido que o montante de R$ 311,76
era composto pelos valores de R$ 192,85 e R$ 118,91, senão veja-se:

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

A questão é que tais DARF ́s foram preenchidos, equivocadamente, preenchidos
com o número do CNPJ da sociedade incorporada/filial (Plus Vita S/A - CNPJ 33.053.802/0002-
08), quando, na verdade, o correto seria o CNPJ (5.402.75910015-80) da incorporadora, ora
Recorrente (PLUS VITA ALIMENTOS LTDA.). Adiante reproduzi a consulta ao CNPJ da
incorporada, que, inclusive, encontra-se baixada desde 31/10/1996:

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

Ora, em caos como o em análise, entendo tratar-se de erro de fato ou erro
material, ou sejam aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da
situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos.
Assim, comprovado o erro de fato, a Administração Tributária tem o poder/dever
de revisar de ofício o procedimento quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente
retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que
devidamente comprovado, como, realmente, está (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Relevante, ainda, se faz trazer à baila trecho da própria decisão recorrida:
“Assim, reputo verossímil a arguição de erro material no preenchimento da DCTF, de
modo que os pagamentos dos respectivos débitos estão comprovados, devendo ser
extinto os créditos tributários correspondentes.”
Em tempo, o próprio Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014,
orienta sobre as hipóteses que possibilitem a revisão de ofício:
81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as revisões
relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
Neste contexto, entendo que as razões da Recorrente merecem ser acolhidas e o
acórdão de piso deve ser reformado na parte em manteve parte do combalido auto de infração.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002014/2002-12

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de julgar procedente o Recurso
Voluntário para cancelar a cobrança do valor de R$ 311,76, ante a comprovação de seu
pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital